Tribunal: TJMT
Processo: 1045273-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045273-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 024.472.161-06 (RECORRENTE), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS –
BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS
–

ART. 15 DA LEI 8.036/1990
– REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR
–
VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO – ART. 28, §9o DA LEI 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6o DA LEI 8.036/1990 –
SENTENÇA parcialmente REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 140560157, que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido
a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS)
à requerente, nos períodos de 12/11/2016 a 18/11/2019, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a impossibilidade de se utilizar da remuneração bruta como base de cálculo, bem como que a sentença deixou de considerar as verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9o da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6o da Lei 8.036/90.

Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, tendo exercido a função de
Vigilante,
no período de
setembro de 2013 até o mês de novembro de 2019
,
conforme contratos (id. 140559798).

Aduz que os contratos temporários celebrados junto ao reclamado, são considerados nulos, pois teve os contratos renovados sucessivamente, duraram por longos períodos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido
a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS)
à requerente, nos períodos de 12/11/2016 a 18/11/2019
.

O recorrente sustenta a impossibilidade de se utilizar da remuneração bruta como base de cálculo, bem como que a sentença deixou de considerar as verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9o da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6o da Lei 8.036/1990.

Pois bem, o cerne recursal
cinge-se na possibilidade de utilização da remuneração bruta como base de cálculo, bem como na necessidade de mencionar as verbas excluídas da referida base de cálculo.

Nesse norte, vê-se que o artigo 15 da Lei 8.036/1990 dispõe que a porcentagem do FGTS é calculada da remuneração paga ou devida no mês anterior, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada,
a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962.

(grifei)

Nesse sentido:

FGTS. RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Consoante o disposto no artigo 15 da Lei no 8036 de 11 de maio de 1990,
a base de cálculo do FGTS consiste na remuneração paga ou devida, no mês anterior
, sobre a qual deverá ser calculado o percentual de oito por cento e efetivado o depósito na conta vinculada do trabalhador. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. NÃO CABIMENTO. À luz da legislação processual trabalhista aplicável ao feito, já que ajuizado antes da vigência da Lei no 13.467/2017, a condenação em honorários advocatícios somente é devida quando preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.584/70, nos termos da Súmula 219, I, do c. TST e Súmula 2 deste Tribunal Regional, o que não ocorre na espécie. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TRT da 7a Região; Processo: 0001248-10.2017.5.07.0026; Data: 29-11-2018; Órgão Julgador: Gab. Des. Maria Roseli Mendes Alencar - 1a Turma; Relator(a): MARIA ROSELI MENDES ALENCAR). (grifei)

RECOLHIMENTO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO.

Cediço que o FGTS observará a totalidade da remuneração devida.
É o que reza o art. 27 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990 (Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), mesmo no caso de licença por acidente de trabalho, caso dos autos, hipótese em que a base de cálculo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou na categoria profissional a que pertencer o trabalhador (art. 28, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

(TRT da 10a Região; Processo: 0001280-04.2011.5.07.0007; Data: 14/03/2012; Órgão Julgador: Gab. Des. Dorival Borges de Souza - 1a Turma; Relator(a): DORIVAL BORGES DE SOUZA).

Dessa forma, em que pese à alegação do recorrente, vê-se que
a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, sendo assim, na remuneração bruta
.

Contudo, razão lhe assiste com relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9o da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6o da Lei 8.036/90, devendo ser consideradas, conforme sumula 646 do STJ:

Súmula 646:
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990. (grifei)

Destarte, o parágrafo 6o, do artigo 15, da Lei 8.036/1990 assim determina:

§ 6o Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Assim,
a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no
artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que
o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo
as parcelas elencadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes delimitados na sentença, juntamente com o holerite ou ficha financeira da sua remuneração na época do trânsito em julgado deste acórdão.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022